Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO RÉU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER DECISÃO Chamo o feito à ordem. A citação é ato pessoal. O Código de Processo Civil admite a citação pelo correio, desde que o citando assine o recibo da carta registrada (art. 248, §1°). O §4° do mesmo dispositivo, só considera válida as citações nos condomínios edilícios e nos loteamentos com controle de acesso, quando recebida a carta de citação pelo “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. No presente caso, no documento de Id. 18109760, não consta a qualificação do recebedor do mandado de citação, o que acaba por colocar em dúvida se foi, realmente, recebido por algum funcionário do Condomínio. Note-se que, na diligência de Id. 14729140, a senhora oficial de justiça identificou outra pessoa como o porteiro do condomínio, o que só reforça a dúvida quanto à lisura do ato citatório. Ademais, na mesma diligência, foi certificado que a ré, pessoa idosa, encontrava-se viajando para a casa de parentes, sem data prevista para regresso a Brasília. Tratando-se de pessoa com mais de 80 (oitenta) anos e, portanto, incluída na faixa de risco para o contágio de Corona Vírus, é bem provável que a ré não tenha ainda regressado à sua residência e, portanto, não tenha conhecimento da demanda em curso. De qualquer modo, não cumprido adequadamente o requisito de validade para a citação pelos correios (CPC, art. 248, §1°), declaro nula aquela realizada nos autos. Determino que seja feita nova tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço indicado pelo demandante. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora